Tribunal: TJMT
Processo: 1005199-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. REFORMA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. DÉBITOS COEXISTENTES CANCELADOS JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO. QUANTUM APLICADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.172,23 (mil cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos), disponibilizado em 01/11/2019 e afastar o pedido de indenização por danos morais ante a aplicação da súmula 385 do STJ.
Recurso do consumidor para afastar a incidência da súmula 385 do STJ. Pretende danos morais indicados em R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), em razão da negativação indevida.
Ante a negativa de vínculo, incumbia a empresa apresentar provas aptas a sustentar de relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desvencilhou, apresentando contestação genérica.
Inexistência do débito como medida impositiva.
Incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
Indicação dos respectivos processos judiciais que geraram o cancelamento dos débitos coexistentes ao ora discutido.
Aplica-se a Súmula 385 do STJ apenas para negativações preexistentes e, no presente caso, já havia desde a inicial a informação de que os outros débitos estavam sendo discutidos judicialmente.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LUIZ MAGNO MARQUES DA SILVA - CPF: 945.849.071-53 (RECORRENTE), ELIEZER JOSE TEIXEIRA - CPF: 011.457.451-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020